Tribunal: TJMT
Processo: 1020431-84.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020431-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ADAILSON DE SOUZA BARBOSA - CPF: 048.010.151-58 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVADO), ALANA MARINA WARKEN - CPF: 010.554.569-45 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CÉDULA DE CRÉDITO. ESTIAGEM E QUEDA DE PREÇOS. PROVA TÉCNICA IDÔNEA. SÚMULA 298/STJ. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por ADAILSON DE SOUZA BARBOSA contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, voltada à prorrogação compulsória de cédula de crédito rural, sob o fundamento de ausência de prova robusta de frustração de safra e de demonstração de capacidade de pagamento.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se os documentos técnicos apresentados constituem prova suficiente para comprovar a ocorrência de fatores adversos ensejadores da prorrogação compulsória do crédito rural; e

(ii) estabelecer se a inércia da instituição financeira em analisar adequadamente o pedido administrativo autoriza a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade da dívida e impedir a inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes.

III. Razões de decidir

3. A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento da dívida de crédito rural é direito subjetivo do devedor, desde que comprovados os requisitos legais.

4. O Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4) assegura a prorrogação compulsória quando demonstrada a ocorrência de fatores adversos à atividade produtiva e formulado o requerimento antes do vencimento da obrigação.

5. O laudo técnico agronômico elaborado por engenheiro habilitado constitui prova idônea da estiagem prolongada e da queda dos preços de mercado, evidenciando impacto direto na pecuária familiar do agravante.

6. A instituição financeira limitou-se a resposta genérica, sem análise técnica dos documentos, configurando negativa tácita e violação dos deveres de cooperação, informação e da função social do contrato.

7. A operação, embora formalizada por Cédula de Crédito Bancário, possui destinação exclusiva para custeio agropecuário, atraindo o regime jurídico do crédito rural, em observância ao princípio da primazia da realidade.

8. O perigo de dano se caracteriza pelo risco de execução e negativação do produtor familiar, medida que comprometeria a continuidade da atividade rural e a subsistência familiar, legitimando a concessão da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O produtor rural tem direito à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ e do MCR 2.6.4, quando comprovados fatores adversos à atividade produtiva e requerido o alongamento antes do vencimento.

2. O laudo técnico agronômico elaborado por profissional habilitado constitui meio idôneo de prova da frustração da safra e presume-se válido até prova em contrário.

3. A instituição financeira não pode condicionar ou negar a prorrogação compulsória sem análise técnica fundamentada, sob pena de violar a função social do contrato e os deveres de cooperação e informação.

4. A suspensão da exigibilidade do crédito e a abstenção de inscrição em cadastros restritivos são medidas necessárias para preservar a atividade econômica do pequeno produtor em situação de vulnerabilidade temporária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 4.829/65, arts. 2º e 3º; Decreto-Lei nº 167/1967; Lei nº 10.931/2004, art. 26; Manual de Crédito Rural (MCR 2.6.4).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; TJ/MG, RAC 1.0643.15.001178-8/001, Rel. Des. Pedro Aleixo, 16ª Câmara Cível, j. 24.06.2020, DJe 10.07.2020; TJ/MT, RAC 0002297-74.2014.8.11.0044, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 08.06.2022, DJe 09.06.2022; TJ/MT, RAI 1029688-70.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025, DJe 17.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADAILSON DE SOUZA BARBOSA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza/MT, Dr. Guilherme Leite Roriz, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada
n. 1000330-02.2025.8.11.0105
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência de
prorrogação compulsória de cédula rural vencida
, com base na suposta ausência de prova robusta de frustração de safra e de demonstração da capacidade de pagamento do mutuário (
vide
ID. 192111810, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 295022851, o Agravante sustenta que apresentou
laudos técnicos firmados por engenheiro agrônomo
, comprovando a ocorrência de
eventos climáticos adversos
–
estiagem severa, queda nos preços de mercado, aumento do custo de produção
–, que impactaram drasticamente sua atividade produtiva.

Afirma que
requereu, dentro do prazo
, a
prorrogação da operação de crédito rural
contratada, sem resposta da cooperativa Agravada, motivo pelo qual ajuizou a demanda.

Argumenta que a decisão agravada não enfrentou adequadamente as provas técnicas e ignorou a natureza da relação bancária rural, que confere
direito subjetivo à repactuação do débito nas hipóteses legalmente previstas
, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ.

Destaca, por fim, o risco de dano irreparável decorrente de eventual negativação ou execução forçada da dívida, o que inviabilizaria o exercício da atividade produtiva.

Assim, requereu,
inicialmente
,
a concessão da tutela provisória recursal
para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. E, no
mérito
, o
provimento do recurso
, com concessão da tutela de urgência recursal em definitivo.

Em decisão liminar de ID. 295522879,
foi deferido a tutela recursal antecipada
, suspendendo a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário n. C41133944-0, determinando-se ainda que a cooperativa Agravada se abstenha de promover qualquer ato de cobrança judicial ou extrajudicial, inclusive inscrição do nome do Agravante nos cadastros de inadimplentes (SERASA, SPC e BACEN/SCR).

Foi negado provimento ao Agravo Interno de ID. 300767371, interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
,
mantendo integralmente a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento em favor de
ADAILSON DE SOUZA BARBOSA
(ID. 310076860).

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão de ID. 317142397.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 295047388).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e
adentro no seu mérito
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

In casu
, trata-se de agravo manejado contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação mandamental de prorrogação compulsória de crédito rural, sob o fundamento de insuficiência probatória quanto ao preenchimento dos requisitos legais para alongamento da dívida rural, proferida nos seguintes termos:

“1. Trata-se de Ação Mandamental de Prorrogação Compulsória de Crédito Rural C/C Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
ADAILSON DE SOUZA BARBOSA
em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO
, ambos qualificados nos autos.

Alega a parte requerente, em síntese, que, em razão da situação calamitosa em relação ao setor agropecuário, em especial pela queda do valor do produto nos últimos anos e pelo aumento significativo nos custos de manutenção e manejo dos animais, está passando por diversas dificuldades de comercialização dos seus produtos rurais, que geraram a quebra de receita e a incapacidade de pagamento dos empréstimos firmados com a parte requerida.

Sustenta que o empréstimo foi contraído para investir na pecuária na zona rural de Colniza-MT e destaca que postulou administrativamente pela concessão do alongamento da dívida rural, na forma do Manual de Crédito Rural, no entanto, não obteve resposta da instituição financeira.

Discorre sobre os dispositivos aplicáveis à espécie e afirma ter direito à prorrogação dos vencimentos da dívida existente com a parte requerida.

Em sede te tutela antecipada, pleiteia a abstenção ou exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes.

É a síntese do essencial.

Decido.

2. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe, genericamente, a demonstração de probabilidade do direito e a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilizada do resultado final que a demora do processo representa.

No mais, de acordo com o art. 300, §3º do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, cumulativamente com o preenchimento dos pressupostos de probabilidade do direito e o perigo de dano, exige-se que os efeitos da tutela provisória satisfativa sejam reversíveis, que seja possível retornar-se ao status quo ante caso se constate no curso do processo que deve ser alterada ou revogada.

Especificamente para os casos de vedação à negativação do nome da parte requerente em demandas que se discutem a relação contratual, o STJ estabeleceu alguns requisitos para a devida análise, quais sejam:
“(a) propositura de ação para contestar a existência integral ou parcial do débito; (b) efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida funda-se na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou do STJ; e (c) realização de depósito do valor referente à parte incontroversa ou prestação de caução idônea a critério do julgador”.
(Recurso Especial repetitivo n. 1.061.530/RS).

De fato, existe previsão legal para o prolongamento de dívida fundada em operações de crédito rural. No entanto, para a sua concessão, necessário é que sejam preenchidos os requisitos legais, incumbindo ao devedor apresentar - antes do vencimento final da dívida - informações técnicas que permitam a instituição financeira comprovar o fato gerador da incapacidade de pagamento, sua intensidade e o percentual de redução de renda provocado, bem como a comprovação da incapacidade de pagamento pelo devedor, nos termos da Lei n. º 11.775/2008.

No caso, a parte requerente apenas juntou documentos relativos à contratação, algumas notícias jornalísticas no corpo da petição inicial e laudo unilateral de frustração de safra (ids. 185264086/85266251), o que não possibilita identificar os impactos financeiros ocorridos na sua vida pessoal, assim como sua incapacidade de cumprir com os pagamentos do financiamento assumido com a parte requerida.

Não há, ao menos nesse momento de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado, o que inviabiliza a concessão da tutela provisória de urgência, por ausência do preenchimento dos seus requisitos cumulativos.

(...)

Registra-se, no entanto, que nada impede a reavaliação da presente decisão diante de fatos ou documentos novos.

Por todo o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada.”
(
vide
ID. 192111810, na origem).

Pois bem.

A controvérsia gira em torno da análise da suficiência probatória apresentada pelo Agravante
ADAILSON DE SOUZA BARBOSA
para demonstração dos requisitos ensejadores da prorrogação compulsória prevista no Manual de Crédito Rural (item 2.6.4),
que assegura ao mutuário rural o direito à
prorrogação compulsória da dívida
, desde que comprovada a ocorrência de
fatores adversos à atividade produtiva
e
apresentado o requerimento antes do vencimento
da obrigação.

Tal previsão, aliás, se encontra pacificado por meio d
a Súmula n. 298 do STJ,
que enuncia:
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.”

Sem delonga,
compreendo que o laudo técnico agronômico apresentado pelo Agravante
(
vide

ID. 185266251, na origem)
, elaborado por engenheiro agrônomo habilitado,
constitui prova técnica idônea que atesta objetivamente a ocorrência de estiagem prolongada nos exercícios de 2022 e 2023
, com impactos diretos na atividade pecuária familiar, sendo que tal documento, por sua natureza técnica e imparcialidade profissional, goza de presunção de veracidade que somente pode ser elidida mediante contraprova robusta.

Nessa ordem de pensar, tenho que a
probabilidade do direito
do Agravante se apresenta demonstrada, de forma inequívoca, diante da:

(a)

tempestividade do requerimento administrativo
, formulado em dezembro de 2024, antes do vencimento da primeira parcela prevista para
25/06/2025, através de notificação extrajudicial recebida pela cooperativa em 18/12/2024
(IDs. 185266241 a 185266250, na origem)
;

(b)

comprovação técnica das adversidades climáticas
mediante
Laudo de Frustração de Safra elaborado por profissional habilitado

(ID.
185266251
, na origem)
;

(c)

quantificação objetiva dos prejuízos
, com redução de 52% no valor de comercialização dos animais
(ID. 185266250, na origem)
; e

(d)

inércia injustificada da Cooperativa Agravada
em responder ao pedido de prorrogação,
limitando-se a responder genericamente em 24/12/2024, solicitando comparecimento pessoal à agência, sem análise técnica dos documentos apresentados ou justificativa fundamentada para negativa do pedido

(ID. 185266245, na origem)
.

(e)
reiteração do pedido através de contranotificação e novos e-mails
, estabelecendo prazo para resposta, permanecendo a instituição financeira silente, configurando negativa tácita ao direito de prorrogação (ID. 185266247, na origem).

Outrossim, os elementos probatórios demonstram que o Agravante atua como
pequeno produtor rural familiar
há décadas, dependendo exclusivamente da atividade agropecuária para subsistência própria e de sua família, período que evidencia tradição na atividade e boa-fé contratual pretérita.

Evidenciada que a operação contratada, embora formalmente denominada “
Cédula de Crédito Bancário
”, possui
destinação exclusiva para custeio de atividade pecuária
, conforme declarado no próprio instrumento
(
vide
ID. 300767376)
, circunstância que a submete ao regime jurídico especial do crédito rural, independentemente da nomenclatura adotada pela instituição financeira, prevalecendo o princípio da primazia da realidade sobre a forma instrumental.

Nessa intelecção,
denoto que a Cooperativa Agravada se limitou a resposta genérica ao requerimento de prorrogação
,
mantendo-se inerte quanto à análise técnica obrigatória prevista no MCR 2.6.4
, violando os deveres de informação e cooperação inerentes à relação consumerista e à função social dos contratos rurais.

Pontua-se,
ad argumentandum tantum
, que a própria natureza da atividade rural, sujeita a intempéries e variações de mercado alheias ao controle do produtor, justifica o regime protetivo especial conferido pelo ordenamento jurídico, conforme reconhecido na Lei n. 4.829/65 e regulamentado no Manual de Crédito Rural.

Nessa perspectiva,
a decisão agravada
, ainda que fundamentada em interpretação dos requisitos do art. 300 do CPC,
não considerou adequadamente a robustez da prova técnica apresentada
, especialmente o laudo agronômico que comprova objetivamente os fatores adversos e a incapacidade temporária de pagamento;
elementos suficientes para caracterizar a probabilidade do direito em sede de cognição sumária
.

Em casos como tais, a jurisprudência tem sido firme no sentido de que, comprovados os requisitos do MCR 2.6.4, a prorrogação constitui direito subjetivo do devedor rural:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. INSTITUTOS E NATUREZA DE CRÉDITO RURAL. LEGISLAÇÃO PERTINENTE AOS TÍTULOS RURAIS. DECRETO-LEI 167/1967. FINALIDADE RURAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. COMRPOVAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 298 DO STJ. APLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1.
Nos termos do Manual de Crédito Rural, formulado pelo Banco Central do Brasil, o crédito rural pode ser formalizado por meio de cédulas de crédito bancário. 2. Comprovada a natureza rural da operação firmada entre as partes, aplicar-se-á a legislação pertinente à cédula de crédito rural, tendo em vista que o financiamento se deu com o investimento de "verbas para inversões fixas e semifixas em bens e serviços relacionados com a atividade agropecuária", devendo-se entender que a aquisição de maquinário agrícola enquadra-se no Art . 1º, seção 03, do MCR. 3. O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei. Inteligência da Súmula 298/STJ
”. (TJ/MG. RAC 1.0643.15.001178-8/001, Relator Des. Pedro Aleixo, 16ª Câmara Cível. Julgamento: 24/06/2020, DJe 10/07/2020; g. n.).

“[...]
As normas instituídas pela alínea e da Seção 01 do Capítulo 03 do Manual de Crédito Rural (MCR) e o artigo 26 da Lei nº 10.931, autorizam concessão de crédito rural, mediante a emissão de cédula de crédito bancário. Para que as regras aplicáveis ao crédito rural tenham incidência sobre a liberação de valores, instrumentalizada por meio de cédula bancária, é necessário que se apure a finalidade do crédito disponibilizado ao mutuário, seguindo os preceitos instituídos pelos artigos 2º e 3º da Lei nº 4.829 /65, notadamente porque, além de disciplinadora, trata-se de norma instituidora de benefícios excepcionais, exatamente em razão da natureza da atividade agrícola fomentada, a fim de não se conferir direitos a quem não lhes possui titularidade. Embora as instituições financeiras não possuam o poder discricionário para a concessão do alongamento da dívida, uma vez preenchidas as condições legais pelo mutuário (Súmula 298 /STJ), a concessão do benefício depende de pedido expresso e formal do devedor, realizado junto à instituição financeira credora, de modo que a solicitação da renegociação/prorrogação da dívida, constitui requisito essencial para o deferimento.
[...]” (TJ/MT. RAC 0002297-74.2014.8.11.0044, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 08/06/2022, DJe 09/06/2022; g. n.).

Não se ignora, de igual modo, que o
perigo de dano
apresenta características peculiares no contexto da agricultura familiar, considerando que a eventual negativação e execução forçada do débito comprometeria irreversivelmente não apenas o patrimônio pessoal, mas a própria viabilidade econômica da exploração agropecuária, frustrando a finalidade social da prorrogação compulsória prevista na legislação específica,
o que
autoriza a intervenção judicial para resguardar a função social da atividade rural
.

Nesse contexto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS E EXCLUSÃO DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. (...). A Súmula 298 do STJ estabelece que o alongamento de dívidas originadas de crédito rural constitui direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, não podendo a instituição financeira impor exigências indevidas para sua concessão. (...). Há prova documental de que o agravante sofreu perdas significativas decorrentes de seca, ataque de pragas, incêndios na pastagem, morte de animais e queda no preço da arroba bovina, impactando diretamente sua capacidade financeira. A permanência do agravante nos cadastros de inadimplentes impede a obtenção de novas linhas de crédito, essenciais para a manutenção da atividade agropecuária, o que configura perigo de dano irreparável e justifica a tutela de urgência.
A função social do contrato, especialmente no contexto agrícola, reforça a necessidade de preservar a viabilidade econômica do produtor rural até o julgamento definitivo da lide
. (...). Tese de julgamento: O produtor rural tem direito à prorrogação da dívida originada de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ, desde que preenchidos os requisitos legais. A exigência de pagamento antecipado de parte do saldo devedor como condição para a prorrogação da dívida configura barreira indevida ao exercício desse direito. A suspensão da exigibilidade das operações financeiras e a exclusão do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes são medidas justificadas quando há indícios de violação ao direito de prorrogação e risco de comprometimento da atividade produtiva. (...).”
(TJ/MT. RAI 1029688-70.2024.8.11.0000. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 12/02/2025, DJe: 17/02/2025; destaquei.).

Diante do conjunto fático-probatório dos autos, impõe-se garantir a efetividade da política nacional de crédito rural e
a proteção do pequeno produtor em situação de vulnerabilidade econômica temporária
,
revelando-se imperativa a reforma da decisão agravada
.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
ADAILSON DE SOUZA BARBOSA
para, ratificando a decisão liminar anteriormente proferida,
revogar a decisão agravada
e determinar a
suspensão da exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário nº C41133944-0
e a
abstenção de inscrição nos cadastros restritivos de crédito

até julgamento definitivo da ação originária
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025